Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740411-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL GONCALVES DE LIMA, SABORELLA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, BAGUACU AGROPECUARIA UNIPESSOAL LTDA, DANIELA DA SILVA LIMA MORENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora